Tribunal: TJDFT
Processo: 0750291-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. NÃO CONHECIMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PATAMAR RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO.
1. Não merece ser conhecido o recurso em face de pedidos de deferimento/indeferimento da quebra de sigilo bancário e fiscal e de não desentranhamento de documentos por se tratar de matérias que não encontram correspondência nas hipóteses legais e não demonstram urgência em sua apreciação neste caso.
2. Até que se verifique a real capacidade financeira da agravante, não devem ser majorados os alimentos fixados em patamar razoável.
3. Conheceu-se em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se lhe provimento.